Tribunal: TJPA
Processo: 0001232-50.2009.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001232-50.2009.8.14.0201

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: FLAVIO ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que o Ministério Público se encontra irresignado contra o acórdão de Id 17434585, que manteve a sentença absolutória de Flávio Araujo Costa.

II.

Questão em discussão

2.

O Ministério Público requer que seja suprida a omissão no julgado da apelação que não apreciou as provas trazidas no bojo da instrução processual e que fazem com que haja a necessidade de realização de um novo júri.

III.

Razões de decidir

3.

Verificado tratar-se de recurso apresentado por mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida, o mesmo não concede guarida a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

4.

Julgado que enfrentou toda a matéria, valorando-a, com fundamento em nossa jurisprudência, exaurindo os argumentos levantados em sede de apelação.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Mero inconformismo do embargante. Julgamento que enfrentou todas as matérias arguidas no recurso.

Dispositivos relevantes: art. 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001232-50.2009.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 17434585

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DO PARÁ
, contra Acórdão de Id. 17434585, por meio do qual não foi desprovido a apelação intentada pelo
parquet,
a fim de fosse realizado novo júri, ante o possível julgamento contrário a prova dos autos.

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no voto julgado à unanimidade perante o E. Tribunal de Justiça, tendo em vista não ter analisado as provas constantes dos autos
.

Por conta disso requer que seja sanada a suposta omissão.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Inicialmente, requer o embargante que seja verificada uma suposta omissão no julgamento da apelação criminal, pois o colegiado da 3ª Turma de Direito Penal teria deixado de apreciar as provas colacionadas nos autos, especialmente a prova colhida em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que da análise dos autos é possível aferir que o acórdão que não proveu o recurso de apelação, assentou-se na premissa de que os elementos de prova carreados aos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório, em razão da inexistência de prova cabal que possa sustentar a autoria dos fatos imputados ao apelado, pelo que a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos fático-probatórios. Vejamos trechos da decisão:

“Adianto que a irresignação não merece prosperar, pois apesar de a autoria e a materialidade dos fatos terem sido apontadas na fase inquisitorial, os elementos de prova carreados aos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório, em razão da inexistência de prova cabal que possa sustentar a autoria dos fatos imputados ao apelado, pelo que a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos fático-probatórios. Ao contrário do que compreende o Apelante, a prova testemunhal, por si só, não é meio idônea para fundamentar o decreto condenatório, se não for corroborada pelas provas judiciais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
No caso dos autos, não houve laudo de pólvoras e não foi encontrado a arma do crime com o réu para que o interligue com tal ação. Dessa feita, ainda que os depoimentos das vítimas em sede de júri tenham apontado a autoria do delito ao apelado, os testemunhos acima descritos trouxeram juízo de incerteza sobre a autoria do crime o que levou o conselho de sentença a entender pela absolvição do réu. Diante dos fatos supracitados, é indubitável que a decisão do Júri deve ser mantida, tendo em vista que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, devendo assim ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.
Por fim, destaque-se que, na presente apelação, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão do tribunal do júri, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos”.

Assim, como se pode observar de forma cristalina, pretende o embargante que seja reconhecida a fundamentação de sua apelação calcada na possibilidade de novo júri.

Ocorre que tal tese ao ser analisada em sede de apelação não encontrou respaldo, considerando os testemunhos descritos no voto condutor que trouxeram juízo de incerteza sobre a autoria do crime o que levou o conselho de sentença a entender pela sua absolvição, bem como o Conselho de Sentença resolveu acolher a versão apresentada pela defesa em plenário, considerando a soberania dos veredictos.

Nesta senda, percebe-se de forma inequívoca que o embargante se encontra irresignado com o julgamento e por esta razão afirma existir omissão onde não há, não sendo possível acatar tal recurso.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS : ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS : KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/10/2024